Tribunal: TCU
Processo: 020.601/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11776/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 2037/2014-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Ana Arraes), prolatado no âmbito de processo de monitoramento de representação instaurada para apurar possíveis irregularidades relacionadas à aplicação de recursos federais nas áreas de educação, saúde e previdência social, no município de Alfenas/MG, período de 2009 a 2012. A referida deliberação expediu a seguinte determinação: "1.7.1. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, envide esforços para apurar as irregularidades na aplicação de recursos da Educação noticiadas na peça 1 destes autos, relativas a repasses ao município de Alfenas/MG, no período de 2009 a 2012, instaurando, se for o caso, o competente processo de tomada de contas especial e comunicando o resultado das providências adotadas a este Tribunal, ao término do prazo anteriormente estabelecido;" Considerando que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) autuou tomada de contas especial para apurar as irregularidades relativas às contas de 2009, a qual foi objeto de julgamento por este Tribunal por meio do Acórdão 3326/2020-TCU-Primeira Câmara (rel. min. Walton Alencar Rodrigues); considerando que já existe parecer da Diretoria de Ações Educacionais do FNDE, propondo a aprovação com ressalvas das contas relativas ao ano de 2010; considerando que esse fundo aprovou com ressalvas as contas relativas aos anos de 2011 e 2012; considerando que a Secretaria de Controle Externo da Educação entende que houve o pleno atendimento do item 1.7.1 do Acórdão 2.037/2014-2.a Câmara; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso I, do Regimento Interno e 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em: a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 2.037/2014- 2.a Câmara; b) apensar o presente processo ao TC Processo 030.898/2013-7 (originador); c) dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.Processo TC- Processo 020.601/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.